Tribunal: TJSP
Processo: 7003385-42.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003385-42.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante JONATAS DE
CASTRO TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003385-42.2018.8.26.0344 -Voto no 14.943
2
VOTO no. 14.943
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 7003385-42.2018.8.26.0344
Comarca: Marília Vara das Execuções Criminais
Execução no. 831.424 (origem)
Agravante: JONATAS DE CASTRO TEIXEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. Recurso
interposto diante do indeferimento de unificação das
penas decorrentes de diversas condenações pela prática
de furtos e roubos. Requisitos do artigo 71 do Código
Penal não preenchidos. Diversidade de vítimas e modo de
execução a evidenciar habitualidade delitiva incompatível com a 'fictio juris' cogitada. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por JONATAS
DE CASTRO TEIXEIRA diante da decisão noticiada a fls. 30/31, através
da qual se indeferiu a unificação de penas impostas em ações penais
referentes aos autos sob os números 6.295/2008, 6.375/2008 e
6.205/2008
(grupo
01);
9.274/2008,
8.838/2008,
7.835/2008
e
00008705-08.2008.8.26.0066 (grupo 02); e 7.834/2008, 5.964/2008,
8.844/2008 e 0008845-42.2008.8.26.0066 (grupo 03). Diz a Defensoria
Pública que o recorrente praticou os furtos e os roubos atrelados àqueles
processos e grupos em idênticas condições de lugar (Comarca de
Barretos/SP) e tempo (24.01.2008, 24.01.2008, 20.02.2008, 21.03.2008,
17.05.2008,
17.05.2008,
18.05.2008,
24.05.2008,
29.05.2008,
30.05.2008, 30.05.2008), com observância de igual maneira de execução,
tudo a evidenciar a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código
Penal. Pede, pois, segundo se infere, a unificação das penas impostas
diante de crimes relativos aos processos de cada grupo reportado (fls.
37/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003385-42.2018.8.26.0344 -Voto no 14.943
3
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
64/70), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 71),
manifestando-se
a ilustrada
Procuradoria
Geral
de
Justiça
pelo
improvimento do recurso (fls. 75/78).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, infere-se que o agravante foi condenado pela
prática de diversos furtos e roubos, pretendendo, agora, a unificação das
reprimendas correspondentes.
Todavia, segundo se extrai da vasta folha de antecedentes
do sentenciado (43 páginas), embora os crimes tenham sido praticados na
mesma Comarca e com exíguo lapso temporal entre eles, mostram-se
distintas as vítimas, bem como inexiste notícia de liame entre as infrações
penais cometidas, tudo a evidenciar a reiteração criminosa, no caso
incompatível com a unificação pretendida, ainda mais por se tratar de
crimes concretizados de maneiras distintas (furtos “simples”, furtos
qualificados, roubos “simples” e roubos majorados).
Evidente, pois, a diversidade das ações reconhecidas
quando das condenações, no caso indicando maneira não uniforme de
execução dos delitos de variadas espécies.
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
diante de situação análoga não destoa, deixando claro que “não foram
demonstrados os requisitos elencados no art. 71 do Código Penal, uma vez
que os crimes foram praticados na mesma cidade, mas em locais e datas
distintas (com intervalo de três dias entre as condutas), contra vítimas
diferentes e com comparsas diversos” (STJ, HC 331731/SP, Relator
Ministro FELIX FISCHER, DJe 26-11-2015 grifou-se), exatamente como
aqui se observa.
A propósito, ainda que praticados os crimes na mesma
Comarca, não se observa vínculo entre as condutas e nem se constata
haver um dos delitos servido como condição para a prática ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003385-42.2018.8.26.0344 -Voto no 14.943
4
consumação do outro, verificando-se, sim, ao reverso, a existência de
desígnios autônomos ou independentes, algo igualmente inconciliável
com a unificação sugerida.
Assim, sem correlação subjetiva entre os crimes e
inexistente unidade de desígnios ou identidade da maneira de execução,
depara-se
com
criminoso
habitual
(consuetudo
delinquendi
ou
perseveratio in crimine), que faz do delito sua profissão, além de
demonstrar intenso e incorrigível desajuste social, tudo revelando
infrações penais frutos de distintos impulsos delitivos e oportunismo
casuístico, fatores incompatíveis com a unidade inerente à continuidade
delitiva.
Entendimento contrário, pondere-se, denotaria indevida
aplicação da ficção jurídica em benefício do delinquente profissional e
contumaz, sem se conferir adequada reprovação às graves condutas
praticadas.
Por isso mesmo, “não há que reconhecer o crime
continuado quando se tratar de habitualidade criminosa. O delinquente
habitual faz do crime uma profissão e pode infringir a lei várias vezes do
mesmo modo, mas não comete crime continuado com a reiteração das
práticas delituosas” (cf. JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “Manual de Direito
Penal”, 6a ed., Atlas, 1991, no 7.6.4, pág. 301).
Julgados do Pretório Excelso ditam idêntico norte (RTJ
169/1000 e 184/612; LexSTF 221/310, 222/287-303 e 253/281; RT
734/614, 745/489 e 814/500), assim como do Colendo Superior Tribunal
de Justiça (RSTJ 56/360 e 141/544; RT 719/530, 745/524, 766/575 e
772/551).
“CRIMES
DE
ROUBOS.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO
DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Contra a denegação de habeas
corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico
expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003385-42.2018.8.26.0344 -Voto no 14.943
5
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao
preceito constitucional. 2. As diferenças circunstanciais na maneira de
execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em
contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os
delitos. 3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em
casos de reiteração criminosa. Precedentes” (STF, HC 117148/SP, Relatora
Ministra ROSA WEBER, grifou-se).
Também há pouco, assentou-se que, “Considerando a
teoria mista, adotada nesta Corte Superior, a configuração do crime
continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, depende tanto do
preenchimento dos requisitos objetivos, mesmas condições de tempo, lugar
e modo de execução, como também da demonstração da existência da
unidade de desígnios entre os delitos praticados. In casu, como bem
observado pelo Tribunal a quo, os delitos foram praticados com desígnios
autônomos, em momentos totalmente distintos e contra vítimas e
patrimônios diferentes, tratando-se, portanto, de reiteração delitiva” (STJ,
HC 284222/SP, Relator ERICSON MARANHO, DJe 04-9-2015).
Recentes pronunciamentos deste Egrégio Tribunal de
Justiça reforçam o lógico e racional posicionamento, destacando-se que,
para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não se pode considerar
apenas as circunstâncias objetivas de tempo e espaço. De fato, ficou
evidente que o agravante não agiu em decorrência de um mesmo impulso
criminoso, mas, sim, em reiterados e distintos atos, o que evidencia o seu
profissionalismo Assim, não há como deferir a unificação pretendida, pois
quem faz da prática de delitos um hábito e um meio de vida, cometendo
diversos crimes em situações variadas, pratica, em verdade, infrações
reiteradas, sim, mas não em continuidade” (TJESP, Agravo em Execução
Penal no. 7003278-19.2016.8.26.0198, Relator Desembargador AMARO
THOMÉ, julgado 11-5-2017).
“Embora os crimes tenham sido praticados na mesma
cidade, é necessário observar que foram perpetrados em datas e locais
distintos, contra vítimas diferentes, portanto, em circunstâncias diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003385-42.2018.8.26.0344 -Voto no 14.943
6
Por conseguinte, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva,
pois os casos demonstram apenas a habitualidade criminosa do acusado”
(TJESP, Agravo em Execução no. 7000338-21.2016.8.26.0024, Relator
Desembargador SÉRGIO COELHO, julgado 27-4-2017).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)